Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. INVIÁVEL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público em face da decisão desta Câmara Criminal que deu provimento aos embargos infringentes manejados pela Defesa do embargado para prevalecer o voto minoritário proferido no acórdão que reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, alterando o regime inicial da pena para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo diante da presença de circunstância judicial negativa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto em caso de reprimenda arbitrada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, tendo o réu uma única circunstância judicial negativada; (ii) viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando desfavorável apenas o vetor especial previsto no artigo 42 da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir:
3. No caso, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis, ou neutras, ao réu, analisado negativamente apenas o vetor especial do artigo 42 da Lei de Drogas. Nesta senda, a fixação do regime intermediário com base em uma única circunstância judicial negativa, exigia fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu.
4. Tendo em vista que, na espécie, a pena privativa de liberdade aplicada não superou os quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I); o réu/embargado não é reincidente em crime doloso (inciso II) e não lhe foram julgadas desfavoráveis nenhuma das circunstâncias judiciais relacionadas no inciso III; imperiosa se faz a substituição por penas restritivas de direitos, porquanto atendidos todos os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, exatamente como procedido no voto minoritário acolhido pelo acórdão.
5. Não se constata a presença do vício alegado e, centrando-se a fundamentação do embargante em insurgências contra as conclusões exaradas por este Colegiado, devem ser agitadas em recurso próprio e não em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.